Tribunal: TJMT
Processo: 1007258-13.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007258-13.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS - CPF: 974.223.391-87 (RECORRIDO), VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS - CPF: 974.223.391-87 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por via inadequada.

2.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais da lide, destacando que a instituição financeira não comprovou a regularidade do reparcelamento nem juntou documentação hábil à sua defesa.

3.

A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação constitui matéria afeta à fase de execução, não configurando omissão do colegiado.

4.

A suposta impossibilidade tampouco foi comprovada, tratando-se de alegações genéricas e sem respaldo documental.

5.

O recurso revela inconformismo da parte embargante, com intuito meramente infringente.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ORIGINAL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à alegada impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do contrato original anterior à renegociação.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro mater
i
al.
”

No caso em exame, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não assiste razão a embargante.

Conforme consignado no acórdão embargado,
"embora a recorrente defenda a licitude do reparcelamento do empréstimo, não demonstrou ao menos indícios da regularidade da nova relação jurídica entre a parte autora e a requerida".
Ressaltou-se, ainda, que a contestação foi apresentada sem qualquer documentação comprobatória, o que levou ao reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não configura omissão a ser sanada, tratando-se de matéria atinente à fase de cumprimento de sentença. Tal alegação não impede o reconhecimento da nulidade do reparcelamento realizado sem anuência da parte autora.

O que se determinou foi o restabelecimento das condições originárias do contrato, obrigação que pode ser cumprida de diversas formas pela instituição financeira, inclusive mediante a celebração de novo contrato que replique as condições do instrumento anterior.

Ademais, a suposta impossibilidade não foi minimamente comprovada. A embargante limita-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos concretos que demonstrem impedimento técnico ou jurídico. Não se pode presumir a impossibilidade do cumprimento de obrigação judicial sem prova robusta nesse sentido, especialmente tratando-se de instituição financeira com plena capacidade operacional para tanto.

Dessa forma, não há no acórdão qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa

os argumentos de sua convicção
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto
,

REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025